Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704066-10.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704846-21.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: HOSANAH MARQUES DA COSTA PINTO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que indefere o pedido de reconhecimento de conexão e consequente redistribuição do processo, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora